Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL S/A. ENUNCIADO 508 DO STF.
1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva requerida com base na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, União e Banco Central do Brasil, que implicou a condenação solidária dos réus na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%, certo é que ao credor é facultado exigir o adimplemento do débito contra qualquer um dos devedores solidários, conforme inteligência do art. 275 e parágrafo único do Código Civil.
2. O Enunciado no 150 da Súmula do STJ estabelece que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”
3. Sendo desnecessária a presença da União no feito, em razão do seu manifesto desinteresse, bem como por ter o agravante ajuizado o pedido de cumprimento provisório de sentença coletivo tão somente em face do devedor solidário Banco do Brasil S/A, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109, da Constituição Federal, conclui-se que compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, a teor do Enunciado no 508 da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.